Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014178-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 021.156.301-30 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1014178-22.2021.8.11.0000 – Rio Branco

Agravante:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A

Agravado:
Rosimeire dos Santos Carneiro

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA
– RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo de instrumento não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1014178-22.2021.8.11.0000 – Rio Branco

Agravante:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A

Agravado:
Rosimeire dos Santos Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, pugna a agravante pela reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita, sustentando que é evidente seu estado de insolvência. Requer a concessão da justiça gratuita para a regular apreciação do recurso de apelação.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 100998972).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1014178-22.2021.8.11.0000 – Rio Branco

Agravante:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A

Agravado:
Rosimeire dos Santos Carneiro

V O T O

Extrai-se dos autos que
Rosimeire dos Santos Carneiro move execução de sentença em desfavor da agravante, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco Reais e vinte e cinco centavos).

Apresentada manifestação por
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A, requereu a concessão da justiça gratuita que restou indeferida pelo juízo (id. 97115989, fls. 196/197).

Em face dessa decisão, a agravante aviou agravo de instrumento sustentando a insolvência da empresa a
justificar o pedido de assistência judiciária, pugnando pelo deferimento da tutela recursal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 97636996).

Irresignada, agora avia o agravo interno requerendo a concessão da justiça gratuita para a regular apreciação do recurso de apelação.

Pois bem.
In casu
, resta evidente que a agravante não combateu os fundamentos utilizados na decisão monocrática, consoante determina o art. 1.021, §1o, do CPC.

Digo isso porque basta uma rápida leitura do recurso de agravo interno interposto para verificar que pretende a agravante a reconsideração da decisão monocrática no sentido de deferir a justiça gratuita, com o consequente processamento de um recurso de apelação que sequer existe nos autos.

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo interno não combateu os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Sendo assim, tendo em vista que o agravante não combateu os fundamentos da r. decisão agravada, é de clareza solar a manifesta inadmissibilidade do recurso, consoante disposto no art. 932, inc. III, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021